Tribunal: TJMT
Processo: 1002936-39.2021.8.11.0009
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002936-39.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (APELANTE), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLIDER - CNPJ: 15.023.930/0001-38 (REPRESENTANTE), SEVERINO BRAZ MOREIRA - CPF: 207.361.691-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA – REFIS PREVISTO NA LEI MUNICIPAL N. 3173/2021 – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇAO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo demonstrado que o contribuinte, administrativamente, efetuou o pagamento da obrigação tributária e, não tendo a Municipalidade demonstrado que o REFIS deixou de considerar o pagamento de honorários advocatícios quando da quitação dos débitos, havendo a homologação do benefício fiscal pelo órgão Público, não há que se falar na condenação da parte executada na via judicial.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLÍDER
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder/MT, o qual julgou extinto o processo, na forma do art. 924, II, do CPC.

Aduz o Apelante que, à luz do princípio da causalidade, os ônus processuais são assumidos pela parte no momento do ajuizamento da ação. Isto é, a avaliação dos custos e riscos do processo é realizada de acordo com as regras em vigor à época da propositura da demanda.

Assevera que, Os honorários advocatícios não são débitos tributários, e não podem ser inscritos em dívida ativa, portanto, há grave equívoco de interpretação, já que não contemplados pelo parcelamento visto que são reconhecidamente autônomos (arts. 22 e ss. da Lei 8.906/94).

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do Apelo, para reformar a sentença recorrida, condenando o apelado ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 10%, em observância ao princípio da causalidade.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos de origem que,
MUNICÍPIO DE COLÍDER
interpôs Ação de Execução Fiscal em face de Severino Brás Moreira, consubstanciado na CDA n. 675/2021 e 676/2021.

Extrai-se dos autos, precisamente no id. 176482167 que, a Municipalidade peticionou informando que a parte executada teria realizado o pagamento integral dos débitos contidos nas CDAs n. 675/2021 e 676/2021, todavia, informou que não estava adimplida no que se refere à execução das custas e honorários de sucumbência, o que obstava o reconhecimento da obrigação com base no artigo 924, II, do CPC.

Da sentença recorrida, em síntese, extrai-se que:

“
A presente ação executiva foi proposta visando à satisfação de créditos tributários, conforme se observa da(s) certidão(ões) de dívida(s) juntada(s). No decorrer do trâmite processual, a parte exequente comunicou o pagamento integral pela parte executada dos débitos fiscais. Pois bem. Preliminarmente, mister lembrar que o artigo 156 do CTN traz o pagamento como modalidade de extinção do crédito tributário e, como já foi exposto neste caso, o crédito tributário em execução foi adimplido em sua integralidade. Sendo assim, apesar do pedido feito pela parte exequente ao final de sua petição de ID 84584917, a extinção deste processo deve se dar com fundamento no artigo 924, II do Código de Processo Civil, inclusive quanto aos honorários. Isso porque a Lei do Município de Colíder de n. 3173/2021, que institui a campanha de recuperação fiscal, traz em seu artigo 14 a seguinte redação: Art. 14. Os débitos que se encontrarem em fase judicial poderão usufruir dos benefícios desta Lei no que lhes for aplicável, cabendo ao devedor, concomitantemente, o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Importa consignar que tal disposição legal e respectivos requisitos de adesão estão replicados nas demais Leis Ordinárias do Município, conforme se extrai do art. 7 da n. Lei 3143/2020, art. 7 da n. Lei 3072/2019, art. 7 da n. Lei 3001/2018, art. 7 da n. Lei 2941/2017, art. 7 da n. Lei 2773/2014-2015, art. 7 da n. Lei 2656/2013, art. 7 da n. Lei 2561/2012, e demais normativas correlatas e subsequentes. Logo, se na esfera administrativa houve o aceite do uso do benefício por parte do contribuinte executado, nos exatos termos da própria lei municipal, subentende-se que os honorários foram satisfeitos. Pensar ao contrário, seria dizer que a autoridade fiscal municipal procedeu à autorização do Refis fiscal em dissonância com o regramento de seu artigo 14 que exige a concomitância do pagamento de tais verbas para usufruto das benesses fiscais ali oferecidas. Sendo assim, continuar na presente ação perseguindo as verbas honorárias seria impor ao executado a condenação em duplicidade. No caso, na hipótese de eventual equívoco do Setor competente de arrecadação não ter cobrado ou exigido a quitação dos honorários na esfera administrativa, não induz esse juízo proceder com tal saneamento, considerando que a Lei Municipal traz como condição de aceite e uso dos benefícios do REFIS, devendo eventual equívoco ser resolvido na esfera administrativa. [...] No que tange às custas processuais, em sede de execução fiscal, não há qualquer adiantamento ou pagamento por parte da fazenda pública, não se falando em ressarcimento de tais verbas, sendo que eventuais cobranças serão realizadas pela Central de Arrecadação do Tribunal de Justiça, conforme atos normativos próprios para tal. Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
Indefiro o prosseguimento quanto aos honorários, pois nos termos da Lei Municipal de Colíder de n. 3173/2021 o Refis tributário só é deferido, quanto ao crédito que está em juízo, se o contribuinte paga concomitantemente todas as verbas, inclusive os honorários, subentendendo-se quitadas por ocasião da homologação do referido benefício fiscal pelo Órgão Público
”. (destaquei)

A Municipalidade trouxe a lume, cópia do Ofício n. 075/2022/SMF/DV-ISSQN, informado que a parte Apelada teria realizado o parcelamento dos débitos contidos nas CDA ́s n. 675/2021 e 676/2021, restou consignado que
“o contribuinte abaixo relacionado realizou a quitação dos débitos, necessitando a baixa do processo de execução fiscal”
. (id. 176482168)

Diante de tal informação, mostra-se escorreito o entendimento adotado pelo juízo sentenciante ao indeferir o prosseguimento do executivo fiscal quanto aos honorários, ao argumento que “[...]
nos termos da Lei Municipal de Colíder de n. 3173/2021 o Refis tributário só é deferido, quanto ao crédito que está em juízo, se o contribuinte paga concomitantemente todas as verbas, inclusive os honorários, subentendendo-se quitadas por ocasião da homologação do referido benefício fiscal pelo Órgão Público”.

Não se mostra crível a Municipalidade receber na íntegra os débitos tributários, sugerir a baixa do processo executivo, existindo resíduos à serem pagos pela parte devedora; deveria o Apelante, sobremaneira, trazer à baila documentos que pudessem corroborar a tese de ausência de pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, ônus que lhe era intrínseco, nos termos do art. 333, do CPC.

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo-se inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023